Tribunal: TJMT
Processo: 1047232-37.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047232-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVANTE), JM SOM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - CNPJ: 27.232.872/0001-31 (AGRAVADO), GILSON ELY CHAVES DE MATOS - CPF: 008.929.516-13 (ADVOGADO), JEFFERSON DE LIMA SANTANA - CPF: 041.825.381-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RYDI MAXWELL CORDEIRO DA SILVA - CPF: 028.056.881-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECURSO DA EMBARGADA. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO NA ORIGEM. REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. EFEITO SUSPENSIVO AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelos executados.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da decisão para afastar o efeito suspensivo atribuído aos embargos à execução;
(ii)
regular prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução sem garantia do juízo;
(ii)
aferir a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano aptos a justificar a suspensão do feito executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, cuja atribuição constitui providência excepcional condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil.

5. A mitigação do requisito da garantia do juízo restringe-se a hipóteses absolutamente excepcionais, notadamente quando constatada nulidade manifesta do título executivo ou comprovada a impossibilidade absoluta de prestação da garantia aliada a forte plausibilidade jurídica da tese deduzida, não se admitindo dispensa fundada em motivação genérica.

6. O risco de expropriação patrimonial é inerente ao processo executivo e não configura o perigo de dano exigido pelo art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil, dispondo o ordenamento de instrumentos próprios para impugnação pontual de atos constritivos eventualmente excessivos.

IV. DISPOSITIVO

7
. Recurso provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 854, § 3º, e 919, caput e § 1º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgInt no AREsp 2.675.799/RJ; TJMT, AI 1032890-21.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela embargada
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL
contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro, que atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução n. 1003191-41.2025.8.11.0046, opostos pelo embargante
JM SOM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
e
JEFFERSON DE LIMA SANTANA
.

A demanda originária consiste em execução de título extrajudicial fundada na Cédula de Crédito Bancário n. 2581759, emitida em 13/janeiro/2025, no valor de R$ 239.279,02, a ser quitada em 48 parcelas mensais, com vencimento da primeira em 10/fevereiro/2025 e da última em 10/janeiro/2029, cujo débito atualizado perfaz a quantia de R$ 266.224,69.

Os embargantes opuseram embargos à execução com pedido de tutela provisória, sustentando a inexigibilidade do título ao argumento de que a dívida vinha sendo regularmente adimplida por meio de débito automático em conta corrente. Postularam a gratuidade da justiça, a suspensão dos atos executórios e, ao final, a extinção da execução com a condenação da embargada nas penas por litigância de má-fé (id. 209863571 – PJe 1º Grau).

O juízo de origem deferiu a gratuidade da justiça, recebeu os embargos e atribuiu-lhes efeito suspensivo, com fulcro no artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consignou a presença da probabilidade do direito à luz dos extratos bancários apresentados, do perigo de dano decorrente da iminência de constrição patrimonial e do
periculum in mora
inverso, tendo flexibilizado a exigência de garantia do juízo em homenagem aos princípios da razoabilidade e da menor onerosidade. Autorizou, ainda, que a parte procedesse a consignação judicial das parcelas vincendas (id. 215476752).

Nas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão desconsiderou o caráter cumulativo dos requisitos do artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, notadamente a ausência de garantia do juízo, pois a agravada não indicou bens à penhora nem realizou depósito ou caução.

Aduz que os extratos bancários juntados pela embargante não comprovam o adimplemento alegado, mas sim sucessivas tentativas frustradas de débito em conta, estando em aberto as parcelas vencidas de abril a julho de 2025. Salienta que o depósito isolado de R$ 5.000,00, realizado em 08/setembro/2025, após o ajuizamento da execução, é insuficiente para regularizar a mora e afastar o vencimento antecipado previsto na cláusula décima sexta da cédula.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para revogar o efeito suspensivo atribuído aos embargos (id. 338350865).

O efeito suspensivo almejado foi deferido (id. 338831855).

A agravada foi devidamente intimada, porém deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões recursais (id. 346164869).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

A agravante
Sicoob Credisul
postula a reforma da decisão do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro que atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução opostos por
JM Som Centro Automotivo LTDA
.

O inconformismo merece acolhimento.

O regime jurídico dos embargos à execução parte de opção normativa expressa pela excepcionalidade da suspensão do processo executivo. O art. 919,
caput
, do Código de Processo Civil estabelece, como regra geral, que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, reflexo da natureza satisfativa do processo de execução e da prevalência do título executivo como documento dotado de certeza, liquidez e exigibilidade.

Não obstante, o § 1º do mesmo dispositivo autoriza a atribuição excepcional de efeito suspensivo, por decisão judicial, desde que atendidos, de maneira cumulativa, os seguintes requisitos: requerimento expresso do embargante; presença dos pressupostos da tutela provisória, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

A excepcionalidade dessa medida decorre da prevalência do título executivo e do interesse juridicamente protegido do credor na satisfação de seu crédito, notadamente porque a paralisação da execução, sem garantia adequada, imporia prejuízo concreto ao exequente, para viabilizar a apreciação de defesa sem segurança mínima quanto ao adimplemento da obrigação.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução constitui providência excepcional, condicionada ao preenchimento de todos os requisitos legais, inclusive a garantia do juízo:

“(...) A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, somente aplicável quando presentes os requisitos exigidos, entre eles a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, o que não houve no caso. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.675.799/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 07/04/2025).

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso acompanha essa orientação e tem reafirmado a cumulatividade dos requisitos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil, com destaque para a imprescindibilidade da garantia do juízo:

“(...) A atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, que exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC: probabilidade do direito, perigo de dano e garantia do juízo. (...)”
(TJMT, AI 1032890-21.2025.8.11.0000, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 04/02/2026).

É certo que parcela restrita da jurisprudência admite a mitigação do requisito da garantia do juízo em hipóteses absolutamente excepcionais, notadamente quando constatada nulidade manifesta do título executivo, situação que comprometeria a própria existência da execução desde sua origem, ou em casos de comprovada hipossuficiência do executado aliada a forte plausibilidade jurídica da tese deduzida.

Todavia, esses precedentes não consagram regra geral de dispensa da garantia, mas, ao contrário, reafirmam seu caráter excepcionalíssimo, condicionado a circunstâncias fáticas rigorosamente delimitadas e comprovadas.

No caso em análise, a decisão agravada reconheceu a ausência de garantia do juízo e, não obstante, atribuiu efeito suspensivo aos embargos, sob o fundamento genérico de que
“a jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem mitigado a exigência de sua prévia formalização quando a probabilidade do direito alegado pelo embargante é de tal monta que torna a continuidade dos atos de constrição uma medida excessivamente gravosa e potencialmente injusta”
(
sic
, id. 215476752 – PJe 1º Grau).

Entretanto, a fundamentação não identifica qual hipótese excepcional reconhecida pela jurisprudência autorizaria, no caso dos autos, a flexibilização da garantia do juízo.

O juízo singular tampouco apontou nulidade manifesta do título executivo ou prova robusta de impossibilidade absoluta de prestação de garantia, elementos imprescindíveis ao enquadramento do caso no restrito cenário de mitigação admitido pelos Tribunais.

A embargante, por sua vez, não indicou bens à penhora, não efetuou depósito judicial e não prestou caução apta a conferir segurança ao resultado útil da execução.

Soma-se à ausência de garantia a inexistência de probabilidade do direito, circunstância que, isoladamente considerada, também conduz ao afastamento do efeito suspensivo atribuído aos embargos.

A embargante apoiou sua insurgência na tese de adimplemento contratual, ao argumento de que as parcelas da Cédula de Crédito Bancário n. 2581759 vinham sendo regularmente quitadas por meio de débito automático em conta corrente, circunstância que teria sido desconsiderada pela cooperativa na apuração do saldo devedor.

A análise dos extratos bancários juntados à inicial dos embargos, todavia, revela panorama oposto. Os documentos evidenciam sucessivas tentativas frustradas de débito automático em conta, com registros alternados de lançamentos a débito e estornos sob a rubrica
“DB Repactuação de Crédito”
, indicativos da inexistência de saldo suficiente para quitação das parcelas nas datas de vencimento (id. 209865943 – PJe 1º Grau).

O histórico de pagamentos extraído da operação demonstra que a embargante quitou regularmente apenas a primeira parcela, com vencimento em 10/fevereiro/2025.

Por consequência, remanesceram em aberto, sem qualquer pagamento, as parcelas vencidas em 10/abril/2025, 10/maio/2025, 10/junho/2025 e 10/julho/2025.

Na data do ajuizamento da execução (24/julho/2025), portanto, a embargante encontrava-se em mora de quatro parcelas consecutivas, o que autorizou o vencimento antecipado da dívida por força da cláusula de inadimplemento.

O depósito isolado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), efetivado em 08/setembro/2025 – já na pendência da execução –, é insuficiente para regularizar a situação contratual, na medida em que corresponde a montante inferior sequer ao valor de uma única parcela mensal (R$ 7.864,93).

Não se está diante, assim, de vício manifesto, ostensivo ou aferível
prima facie
, capaz de infirmar, de plano, a higidez da Cédula de Crédito Bancário.

Ao contrário, as alegações deduzidas pela embargante constituem insurgências típicas de defesa de mérito, cuja apreciação exige contraditório pleno e dilação probatória adequada, a ser conduzida no bojo dos próprios embargos à execução.

Quanto ao perigo de dano invocado na decisão agravada, consistente na possibilidade de constrição patrimonial capaz de comprometer a atividade empresarial da embargante – o denominado
periculum in mora
inverso –, cumpre observar que o risco de expropriação de bens para satisfação do crédito é inerente ao processo executivo e não configura, por si, o perigo de dano exigido pelo art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil.

A mera possibilidade abstrata de constrição patrimonial, decorrente da tramitação regular de execução fundada em título dotado de presunção de certeza e exigibilidade, não caracteriza risco de dano grave, irreparável ou de difícil reparação.

Ademais, o ordenamento processual oferece instrumentos próprios para o controle pontual da legalidade dos atos constritivos, como a impugnação prevista no art. 854, § 3º, do Código de Processo Civil, sem necessidade de paralisação integral do feito executivo.

Na verdade, o
periculum in mora
inverso, no caso, opera em favor do credor, notadamente porque a suspensão da execução, sem qualquer garantia, expõe a cooperativa agravante ao risco concreto de ocultação ou dissipação patrimonial durante o tempo necessário à instrução dos embargos, frustrando a efetividade da tutela jurisdicional fundada em título de crédito líquido e certo.

Por fim, a reforma da decisão agravada não compromete o direito de defesa da embargante, que poderá discutir amplamente, no bojo dos embargos à execução, todas as matérias suscetíveis de infirmar o título ou o
quantum
executado.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pela embargada
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA. – SICOOB CREDISUL
, para afastar o efeito suspensivo atribuído aos Embargos à Execução n. 1003191-41.2025.8.11.0046, autorizando o regular prosseguimento da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1002371-22.2025.8.11.0046.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026